Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício. SEFAZ/DF. TERRACAP. Diligências. Esgotamento. Cooperação processual.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SEFAZ/DF e à TERRACAP.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de expedição dos ofícios requisitados, considerando o esgotamento prévio das diligências pelo credor e a necessidade de cooperação do juízo para efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente.
4. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos disponíveis.
5. Em relação à expedição de ofício à TERRACAP, as informações sobre contratos imobiliários são públicas e acessíveis diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, salvo recusa do órgão (art. 921, III, CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A expedição de ofício a órgãos públicos para identificação de bens penhoráveis é cabível quando o credor comprova o esgotamento das diligências ordinárias e há plausibilidade de existência de patrimônio não registrado, em observância ao princípio da cooperação processual e à efetividade da execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 189, 921, III;